Tribunal: TJDFT
Processo: 0711279-83.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ENDOSSO EM BRANCO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA. MULTA DO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não servem para o rejulgamento da causa. Por isso, “não são via adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição” (EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 179.896/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021).
3. A despeito da rejeição dos embargos de declaração ora opostos, não se afigura necessária a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, seja pela ausência de determinação legal de sua aplicação automática, seja pela inexistência do caráter manifestamente protelatório que justifica a sua incidência quando configurado o abuso do direito de recorrer pela parte embargante.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.